Tribunal: TJMT
Processo: 1003388-73.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/3156-01 (RECORRENTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/4665-61 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), SUZIANE FERREIRA SOUZA - CPF: 005.677.461-35 (RECORRIDO), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO. TELAS COM FATURAS DE PAGAMENTO POR MAIS DE 30 MESES. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Inexistente o cerceamento de defesa no presente caso, na medida em que a prova exclusivamente testemunhal de oitiva do autor, se mostra ineficiente, haja vista, que este já informou nos autos que desconhece a dívida, devendo ser analisada a prova material produzida nos autos.

2.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida
SUZIANE FERREIRA SOUZA
, postula reparação por danos morais e declaração de inexistência do débito, no valor de R$ 716,24 (setecentos e dezesseis reais e vinte e quatro centavos), contrato n° 001710034310000, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que desconhece.

3.

Afirma a recorrente que trata-se de cartão de crédito MARISA NACIONAL ITAUCARD, contratado em 16/11/2015, deixando a recorrida de realizar os pagamentos em 25/04/2019,
sem qualquer justificativa, o que ocasionou a inscrição no cadastro de inadimplentes
.

4.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

5.

Diante da juntada de telas com faturas de utilização, com
pagamentos por período superior a 30 meses - desde o ano 2016 -
, constando o mesmo endereço indicado na inicial, sem prova em contrário pelo consumidor, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

6.

Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), indevidamente, razão pela qual a sua
exclusão
se faz necessária
.

7.

Sentença reformada.

8.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida
SUZIANE FERREIRA SOUZA,
postula reparação por danos morais e declaração de inexistência do débito, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, em que o magistrado de origem reconheceu a inexistência do débito, condenou a Recorrente a indenizar o Recorrido em danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), e exclusão dos dados da parte reclamante junto aos órgãos de proteção do crédito.

Inconformada, a recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de, que seja declarada a existência do negócio jurídico, bem como reconhecida a inexistência de danos morais.

Em contrarrazões, a parte recorrida refuta as razões recursais, requerendo o não provimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Ínclitos Pares;

Conheço o recurso inominado, pois preenchido os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, i
nexistente o cerceamento de defesa no presente caso, na medida em que a prova exclusivamente testemunhal de oitiva do autor, se mostra ineficiente, haja vista, que este já informou nos autos que desconhece a dívida, devendo ser analisada a prova material produzida nos autos.

O cerne da questão posta a exame perante esta C. Turma Recursal reside no fato de se admitir a relação jurídica com base em telas sistêmicas e a fixação de danos morais pela negativação.

Pois bem. Ao analisar detidamente as provas dos autos, entendo que
assiste razão a recorrente
.

Como sabido, esta C. Turma Recursal possui o firme entendimento de que as telas sistêmicas não são provas isoladas a comprovar a relação jurídica firmada entre as partes.

Contudo, afirma a recorrente que se trata de cartão de crédito MARISA NACIONAL ITAUCARD, contratado em 16/11/2015, deixando a recorrida de realizar os pagamentos em 25/04/2019, sem qualquer justificativa, o que ocasionou a inscrição no cadastro de inadimplentes.

Desta feita, verifico que, a recorrente anexou faturas de do cartão de crédito em que constam mesmo endereço indicado na inicial, em que constam pagamentos realizados por período superior a 30 meses
, sem prova em contrário, demostrando assim a relação jurídica e ainda utilização dos serviços, não havendo que se falar em cobrança indevida e danos morais.

Nesse sentido recentemente decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. ENDEREÇO INFORMADO EM OUTRA AÇÃO JUDICIAL CONDIZENTE COM A UNIDADE CONSUMIDORA. FICHA CADASTRAL, HISTÓRICO DE CONSUMO E PAGAMENTO DE DÉBITOS (DEZEMBRO/2011 A OUTUBRO/2018). RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
. PEDIDO CONTRAPOSTO. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJMT - N.U 1012624-20.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 03/09/2020)

Por tais considerações, a reforma da sentença se faz necessária para julgar improcedente a presente ação e excluir a condenação da recorrente de indenizar a parte recorrida a título de danos morais.

Posto isso, CONHEÇO o recurso interposto e DOU PROVIMENTO para reformar a sentença de origem, para excluir a condenação em danos morais, bem como julgar improcedente a presente ação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator